Tribunal: TJMT
Processo: 1043952-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043952-23.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO BRACONI - CPF: 580.854.241-34 (APELADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRACONI - CPF: 223.672.318-00 (APELADO), FRAGOSO E BRACONI LTDA - CNPJ: 32.922.548/0001-85 (APELADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO BRACONI - CPF: 580.854.241-34 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRACONI - CPF: 223.672.318-00 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), FRAGOSO E BRACONI LTDA - CNPJ: 32.922.548/0001-85 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), THAMIRES ADRIANE MARTINS BORGES - CPF: 043.107.891-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
(S):

V
Á
RZEA GRANDE SHOPPING S.A
.

LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO BRACONI

PAULO ROBERTO BRACONI

FRAGOSO E BRACONI LTDA
.

APELADA
(S):

LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO BRACONI

PAULO ROBERTO BRACONI

FRAGOSO E BRACONI LTDA.

V
Á
RZEA GRANDE SHOPPING S.A
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL
.

RECU
RSOS PRINCIPAL E ADESIVO DE APELAÇÃO
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
SÓCIOS QUE POSTULARAM POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REJEITADA.
MÉRITO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. CONFIANÇA LEGÍTIMA DE QUE O CONTRATO NÃO SERIA RESCINDIDO ABRUPTAMENTE.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA LOCADORA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE
RESULTA NO DEVER DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
DEVIDO
S
APENAS EM RELAÇÃO AOS COMPROVADOS GASTOS COM A REESTRUTURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM OUTRO LOCAL.
LUCROS CESSANTES.

MANTIDOS E A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA COMPROVADA INATIVIDADE DA EMPRESA POR QUATRO MESES E PELA MÉDIA DE FATURAMENTO BRUTO MENSAL DEMONSTRADA.
DANOS MORAIS
DA PESSOA JURÍDICA E DOS SÓCIOS.
RESCISÃO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO RESULTA EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ABALO À IMAGEM E À HONRA DA PESSOA JURÍDICA.
IMISSÃO NA POSSE AUTORIZADA EXPRESSAMENTE PELA LOCATÁRIA.
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.
RAZOABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA COMPLEXIDADE DA CAUSA.
RECURSO
S CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Várzea Grande Shopping S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados nos autos de ação indenizatória cumulada com lucros cessantes, ajuizada por
Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
, Paulo Roberto
Braconi
e Fragoso e
Braconi
Ltda., condenando a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 83.080,21 e determinando a apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença, com rejeição do pedido de danos morais.

2.
Apelação adesiva interposta pelos autores, visando à majoração da condenação por danos materiais e ao reconhecimento de danos morais.

3.
O réu/apelante sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa
ad causam
dos sócios pessoas físicas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Verificar se os sócios da pessoa jurídica autora possuem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda indenizatória.

5. Examinar se houve conduta ilícita da locadora ao denunciar unilateralmente o contrato de locação por prazo indeterminado após incentivar investimentos por parte da locatária.

6. Apurar a existência de nexo de causalidade entre os danos alegados (materiais e lucros cessantes) e a conduta da apelante.

7. Analisar se a situação concreta configura violação a direitos da personalidade, apta a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
A preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitada pela apelante deve ser rejeitada, pois, a legitimidade processual deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, que
postulam
aos sócios pessoas físicas
indenização por danos morais
decorrentes
da rescisão contratual
. A discussão quanto à procedência
ou não
do pedido de indenização por dano moral constitui matéria de mérito, e não
de legitimidade de parte
,
com fulcro na teoria da asserção e nos
termos do art. 17 do Código de Processo Civil.

9. A denúncia unilateral do contrato, embora em tese autorizada pelo art. 6o da Lei no 8.245/91, não pode ser exercida de forma contraditória e abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos
arts
. 113, 422, 186, 187 e 473, parágrafo único, do Código Civil.

10. Restando comprovado que a locadora solicitou melhorias
ao empreendimento da locatária
e induziu confiança legítima na continuidade da relação contratual, a posterior notificação de desocupação constitui
venire
contra
factum

proprium
, com repercussões patrimoniais passíveis de indenização
por danos materiais
.

11. Quanto aos danos materiais, a sentença acertadamente reconheceu como indenizáveis apenas os gastos diretamente vinculados à mudança de sede (R$ 83.080,21), excluindo despesas operacionais ordinárias e sem nexo direto com a ruptura contratual.

12. No tocante aos lucros cessantes, a sentença foi integrada corretamente pelos embargos de declaração, que reconheceram a contradição e determinaram a apuração em liquidação, nos termos dos
arts
. 402 e 403 do Código Civil
e
491, §1o, e 509, do Código de Processo Civil
, uma vez que a locatária comprovou sua inatividade por quatro meses,
em razão da rescisão,
bem como a média do faturamento bruto mensal.

13. Já os danos morais não restaram configurados, diante da ausência de prova de abalo à honra ou imagem da pessoa jurídica ou dos sócios, sendo insuficientes os transtornos operacionais e as frustrações de ordem econômica – CF, art. 5o, X; CC, art. 186.
Ademais, a alegada invasão ao imóvel
, por prepostos da locadora,
pa
ra a imissão na posse, foi previamente notificada e expressamente autorizada, por escrito, pela locatária.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

14. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:

“A legitimidade ativa
ad causam
deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial, conforme a teoria da asserção, sendo matéria de mérito — e não de admissibilidade — a análise sobre eventual direito dos sócios à indenização por danos morais.”

“
A denúncia unilateral de contrato de locação por prazo indeterminado,
quando precedida de conduta da locadora que induz legítima confiança na continuidade da relação contratual mediante solicitação de investimentos, caracteriza comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ensejando o dever de indenizar
por danos emergentes e lucros cessantes, quando comprovados
.
”

“
A ausência de prova concreta de abalo à honra ou à imagem da pessoa jurídica ou dos seus sócios afasta a configuração de dano moral indenizável, sendo insuficientes os meros prejuízos operacionais e frustrações econômicas
decorrentes de rescisão contratual”
.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, X;

Código Civil,
arts
. 113, 186, 187, 402, 403, 422, 473, parágrafo
único
, e 884
;
Código de Processo Civil, arts.17,
369, 341, 411, 422 e 437
,

491, §1o, e 509
.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
(STJ - REsp: 1555202 SP 2014/0345696-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2016
;
TJ-MG - AC: 10024112738075002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/11/2018
;
TJMT, AC 0000101-12.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022
;
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10369647320178110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA
ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

dois
Recurso
s
de

Apelação
,

o primeiro
interposto

por
V
Á
RZEA GRANDE SHOPPING S.A.
,
e o segundo
, adesivo,
interposto por
LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO BRACONI

e
OUTROS
, ambos
contra
sentença
proferida (ID.
283477914
)
pelo Juízo da
3
a Vara
Cível da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
, integrada p
or decisão de embargos de declaração (ID.
283477926
)

que
, nos autos da
Ação
Indenizatória Cumulada com Lucros Cessantes
movida
em desfavor
da primeira
apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial

para condenar a
ré ao pagamento de danos materiais, com determinação de que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença
, conforme cita-se:

[...]

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
, Paulo Roberto
Braconi
e Fragoso e
Braconi
Ltda.
promoveram a presente “ação indenizatória cumulada com lucros cessantes” em face de Várzea Grande Shopping S.A., sustentando, em síntese, que firmaram contrato de locação em 01/02/2019 para exploração comercial de pista de kart no shopping requerido
.

O contrato teve alterações em razão da pandemia da COVID-19, passando a vigorar por prazo indeterminado, no entanto, em razão do decreto de fechamento dos comércios que prejudicaram as operações dos autores, ficaram inadimplentes e acumularam dívidas, razão pela qual as partes renegociaram os valores inadimplidos.

Narraram que após a retomada das atividades, realizaram melhorias e implementações solicitadas pela requerida, com aquisição de equipamentos e reformas no espaço locado.

No entanto, ocorreram danos no espaço locado por alagamentos, em decorrência da falta de manutenção por parte da requerida e um roubo que gerou despesas suportadas exclusivamente pelos autores.

Apesar disso, a requerida notificou os autores no dia 17/10/2022 para desocuparem os espaços por meio de denúncia vazia, seguida pelo bloqueio do acesso ao local com a colocação de tapumes, prejudicando o funcionamento da empresa e a retirada de bens dos autores.

Afirmaram que o encerramento abrupto do contrato, sem vias legais adequadas, gerou danos materiais e morais, além de prejuízos operacionais
.

Requereram ao final, ressarcimento por melhorias realizadas no imóvel e perdas decorrentes do encerramento abrupto das atividades e pagamento por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada autor, além de lucros cessantes para compensar o período de inatividade e prejuízo financeiro
.

[...]

Primeiramente, verifica-se que a requerida Várzea Grande Shopping S.A. se manteve inerte apesar de ter sido devidamente citada nos termos do art. 248, §2o do CPC, (ID 156990713), fato este que caracteriza a sua revelia.

Assim,
decreto
a
revelia da requerida para que surta seus efeitos e passo ao julgamento antecipado da lide
, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

[...]

Considerando que a parte requerida faltou injustificadamente à audiência de conciliação, tem-se por configurado ato atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com fundamento no artigo 334, § 8o, do CPC,
aplico à referida parte multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
.

[...]

O valor da multa consiste em crédito em favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data.

[...]

Pretendem os autores

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
, Paulo Roberto
Braconi
e Fragoso e
Braconi
Ltda.
que a requerida Várzea Grande Shopping S.A. seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 para cada Requerente; indenização por danos materiais no valor de R$155.439,13 e, lucros cessantes no valor de R$223.364,00, em razão do encerramento abrupto do contrato de locação
.

[...]

Observa-se nos autos que as partes estabeleceram relação locatícia no ano de 2019, por meio de contrato de locação de espaços comerciais na Várzea Grande
Shopping, com o propósito de operar uma pista de kart destinada ao entretenimento, conforme documento constante no ID 137591438, sendo, portanto, uma locação para fins não residenciais.

Embora o contrato de locação fosse por tempo indeterminado, consoante as disposições do aditivo de ID 137592992, a parte autora foi surpreendida com a notificação (14.10.2022) de encerramento da relação locatícia e desocupação do imóvel no prazo de 30 dias (ID 137593001), no entanto, recentemente teria realizado investimentos e melhorias na atividade exercida no espaço locado.

Desse modo, os autores demonstraram no ID 137591436 que a empresa celebrou contrato bancário no dia 06.04.2023 para obter recursos financeiros no montante de R$ 84.227,70.

Ainda, juntou contrato de compra e venda em que adquiriu no ano de 2022 capacetes novos, peças de reposição e motores novos de reserva no valor de R$ 80.000,00.

[...]

Assim, a rescisão unilateral do contrato de locação, após a autora ter realizado melhorias no empreendimento, revelou-se inesperada e causou prejuízos significativos, frustrando a legítima expectativa de continuidade e retorno do investimento realizado, fazendo com que fosse legítima a expectativa da parte autora quanto à continuidade da relação contratual e violando os princípios de boa-fé objetiva e da função social do contrato em razão da ausência de planejamento adequado.

Portanto, a conduta da requerida, ao encerrar abruptamente o contrato, constituiu ato ilícito que enseja o dever de indenizar
.

[...]

A parte autora pleiteia a condenação ao pagamento de R$ 155.439,13 a título de danos materiais e R$ 223.364,00 por lucros cessantes, sustentando que tais prejuízos decorrem diretamente do encerramento antecipado do contrato
.

Os autores sustentam que os danos materiais no valor de R$ 155.439,13 estão demonstrados por meio das notas fiscais de ID 137592995 que seriam implementações de melhoria na atividade
consistentes em molas de embreagem, capa pinhão com motor, arrastadores de embreagem, patins e coroa; as
despesas que tiveram em decorrência de um arrombamento
na empresa em que os atribuem a culpa da requerida (ID 137592999) e, por fim os
gastos de tiveram que realizar para instalar a nova sede da empresa
(ID 137593014).

Pois bem.
As despesas indicadas no documento no 13 (ID 137592995) não podem ser qualificadas como danos materiais, pois referem-se a custos indispensáveis para a manutenção dos veículos, e não a melhorias
, considerando que se trata de componentes essenciais ao funcionamento adequado dos karts, configurando gastos rotineiros e necessários.

Quanto ao documento no 17 (ID 137592999), que relata despesas realizadas pelos autores para reposição de materiais furtados, observa-se que tal questão extrapola o objeto da presente lide
. A ruptura do contrato de locação e a análise de eventual responsabilidade do shopping pela segurança são matérias que devem ser debatidas em ação própria, garantindo o adequado enfrentamento dos fatos e das questões jurídicas envolvidas.

Com relação aos documentos de no 26, (ID 137593014) nota-se que os autores distribuíram 127 páginas de documentos que somam a quantia de R$ 83,080,21 realizadas com gastos para adequar a nova sede da empresa
.

Logo, a documentação apresentada, incluindo notas fiscais e demonstrativos financeiros,
comprova os gastos efetivamente realizados pela parte autora em investimentos e despesas relacionadas ao ponto comercial
, no montante
de R$ 83.080,21.

Quanto aos lucros cessantes, é evidente a perda econômica suportada pelos Demandantes, contudo, há que se verificar a necessidade de verificar o lucro bruto e o lucro líquido.

Os autores apresentaram a média do lucro bruto no valor de R$ 55.841,00 e para verificar o lucro líquido é preciso reduzir os custos variáveis da empresa e os custos fixos.

[...]

Desta forma, embora os autores tenham demonstrado que a média de faturamento mensal da empresa é de R$ 55.841,00 (ID 137593002), bem com o período de 04 meses entre o encerramento abrupto do contrato (01.12.2022) e o ingresso dos autores em nova localidade para início da atividade comercial (07.04.2023), deixaram de demonstrar o efetivo lucro cessante.

[...]

Dos danos morais

A análise do pedido de dano moral será
analisado
quanto a pessoa natural (
Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
e Paulo Roberto
Braconi
)
e quanto
a pessoal jurídica (Fragoso
Braconi
Ltda.)

[...]

Portanto,
não merece acolhimento o pedido de dano moral com relação as pessoas naturais porque não ficou caracterizada a ofensa a direitos da personalidade dos autores
.

[...]

No caso, remanesce induvidoso que o bom nome e a credibilidade da empresa autora foram abalados em razão do encerramento do contrato de locação.

Assim, não ficou evidenciado que o ato praticado pela requerida de reaver o bem locado não causou abalo a imagem e reputação de Fragoso e
Braconi
Ltda, razão pelo qual não merece acolhimento o pedido de dano moral.

Do dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
formulados por
Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
, Paulo Roberto
Braconi
e Fragoso e
Braconi
Ltda.,
condenando a requerida Várzea Grande Shopping S.A. ao pagamento de R$ 83.080,21 (oitenta e três mil, oitenta reais e vinte e um centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso, com juros pela taxa Selic a partir da citação, deduzido o IPCA
.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação
, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

[...]
(ID. 283477914, Sentença) [
grifos nossos e do original]

[...]

Com relação aos lucros cessantes
, aduzem os embargantes que a sentença rejeitou o pedido indenizatório ao fundamento de que não houve demonstração suficiente do prejuízo efetivo, apesar da comprovação do faturamento médio mensal da empresa e do período de inatividade.

Pois bem.
Nesse ponto, verifica-se que assiste razão aos embargantes quanto à existência de contradição na sentença
.

Com efeito, embora tenha sido reconhecido que os autores permaneceram sem atividade comercial por um período considerável em razão do encerramento abrupto da relação locatícia, o pedido de lucros cessantes foi rejeitado sob o argumento de ausência de demonstração do efetivo prejuízo.

Todavia,
foi reconhecido na sentença que a empresa possuía faturamento médio mensal de R$ 55.841,00 e que permaneceu inativa por pelo menos
quatro meses. Assim, ainda que seja necessária a apuração do lucro líquido, tal aferição não poderia obstar, de plano, o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes, mas sim determinar sua apuração em liquidação de sentença, conforme disposto nos artigos 402 e 403 do Código Civil
.

Dessa forma, faz-se necessário a reforma da sentença com relação aos lucros cessantes a fim de que a apuração seja feita em liquidação de sentença, considerando a inatividade da empresa embargante.

Com relação ao alegado erro material, a sentença reconheceu a responsabilidade da requerida pela rescisão abrupta do contrato, entendendo que houve violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Contudo, ao analisar os documentos juntados aos autos, foi rejeitado em parte dos danos materiais pleiteados, pois as despesas com manutenção dos karts eram
gastos
operacionais normais da atividade empresarial, e não investimentos extraordinários motivados por exigências da requerida.

Assim, a sentença reconheceu como indenizáveis apenas os gastos comprovados com a adaptação da nova sede, no valor de R$ 83.080,21, com base na documentação apresentada, e, portanto, nesse ponto não merece reparo a sentença.

Quanto a alegada contradição/omissão, observa-se que a sentença diferenciou claramente transtornos operacionais (que justificam indenização por danos materiais) de prejuízos extrapatrimoniais (que caracterizam o dano moral) e a simples alegação de dificuldades econômicas não é suficiente para caracterizar dano moral, sendo necessário demonstrar ofensa direta à honra, imagem ou dignidade dos autores, o que não foi comprovado.

Sobre esse aspecto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para reconhecer somente a contradição apontada e determinar a apuração dos lucros cessantes em fase de liquidação de sentença
.

[...]
(ID.
283477926, Decisão dos Embargos Declaratórios) [grifo nosso]

Em

suas razões recursais
(ID.
283477927
),
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

sus
cita
a seguinte preliminar:

Ilegitimidade ativa de Paulo Roberto
Braconi
e
Landejane
do Nascimento Fragoso

No mérito, VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. apresenta as seguintes teses:

Ausência de ato ilícito: extinção do contrato de locação pelos meios legais

Inexistência de dano material e de lucros cessantes

Subsidiariamente: minoração dos honorários advocatícios

Os apelados
, por sua vez, apresenta
m
contrarrazões (ID.
283477931
) nas quais rebate
m
as alegações
de VÁRZEA

GRANDE SHOPPING S.A.

Ademais,
LANDEJANE DO
NASCIMENTO FRAGOSO BRACONI e OUTROS
apresenta
m
razões recursais
adesivas
(ID.
283477932
) nas quais sustenta
m
as seguintes teses:

Ampliação dos valores fixados a título de danos materiais

Indenização por danos morais

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID.
283477936
) nas quais
rebate as alegações
dos apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir
parte incapaz ou
curatelada.

Recurso
s
tempestivo
s
, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
Decis
ões no 37645226 e
37645223
)
, e preparo
efetuado, nos termos do comprovante de ID.
283477934 e certidão de ID.
283636395
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

V
Á
RZEA GRANDE SHOPPING S.A
.

LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO BRACONI

PAULO ROBERTO BRACONI

FRAGOSO E BRACONI LTDA
.

APELADA(S):

LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO BRACONI

PAULO ROBERTO BRACONI

FRAGOSO E BRACONI LTDA.

V
Á
RZEA GRANDE SHOPPING S.A
.

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
dois Recursos de Apelação, o pri
ncipal
interposto por
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.,
e o
adesivo
interposto por
LANDEJANE DO NASCIMENTO FRAGOSO BRACONI e OUTROS
, ambos contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, integrada por decisão de embargos de declaração que, nos autos da Ação Indenizatória Cumulada com Lucros Cessantes movida em
desfavor da primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, com determinação de que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a rescisão unilateral do contrato de locação comercial, sem o devido planejamento e em desrespeito aos deveres anexos de informação e cooperação, configurou violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, caracterizando ato ilícito indenizável.

Com base nesse fundamento, a requerida foi condenada ao pagamento de R$
83.080,21 por danos materiais, correspondentes aos gastos comprovados para adaptação da nova sede da empresa autora.

O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, tanto em relação às pessoas físicas quanto à pessoa jurídica autora, por ausência de comprovação de ofensa a direitos da personalidade ou abalo à honra objetiva.

Quanto aos lucros cessantes, a sentença de primeiro grau inicialmente indeferiu o pedido, sob o fundamento de que, embora demonstrado o faturamento médio mensal e o período de inatividade, não restou comprovado o efetivo lucro líquido cessante.

Todavia, ao julgar os embargos de declaração, o juízo reconheceu contradição interna na sentença nesse ponto e, por conseguinte, acolheu parcialmente os embargos para reformar a decisão e determinar a apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença, conforme
arts
. 402 e 403 do Código Civil.

A seguir passo ao exame da preliminar suscitada pela requerida.

Preliminar suscitada por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.

1.
Ilegitimidade ativa de Paulo Roberto
Braconi
e
Landejane
do Nascimento Fragoso

A apelante sustenta que
o c
ontrato de locação foi firmado exclusivamente com a pessoa jurídica Fragoso e
Braconi
Ltda.

Assevera que o
s fatos narrados na inicial dizem respeito apenas à relação locatícia contratual da empresa com o
S
hopping
, ora apelante
.

R
essalta que as referidas
pessoas físicas não individualizaram conduta lesiva contra si mesmas.

Desse modo, destaca que s
ócios não se confundem com a pessoa jurídica da qual fazem parte (art. 18 do CPC).

Assim,
argumenta que a
ausência de legitimidade
ad causam
impõe o indeferimento da petição inicial (
arts
. 330, II, e 485, I, CPC).

Sustenta que, apesar da revelia, a matéria é de ordem pública e que, além de
ter
sido
suscitada em sede de Embargos de Declaração,
em Primeira Instância,
o tema pode
também
ser suscitado em sede recursal.

Os apelados, por sua vez,
sustentam que
Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
e Paulo Roberto
Braconi
possuem legitimidade ativa para compor o polo ativo da ação, mesmo não sendo partes formais no contrato de locação.

Argumentam que a
rescisão unilateral impactou diretamente as pessoas físicas dos sócios, causando prejuízos pessoais, materiais e morais.

Citam a
t
eoria do dano reflexo (ou por ricochete)
, pela qual o
sócio prejudicado por ato ilícito que atinge a pessoa jurídica pode pleitear indenização.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
os ora apelados,
Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
,
Paulo Roberto
Braconi
e a pessoa jurídica
Fragoso e
Braconi
Ltda
. ajuizaram, em litisconsórcio ativo, a Ação Indenizatória em exame.

Como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados
pela parte autora.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência
ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Ocorre que, no caso em exame,
com base nas alegações formuladas na petição inicial,
e
observando-se a narrativa dos fatos apresentados
pelos autores na exordial, não se verifica a legitimidade de parte dos sócios da pessoa jurídica
locatária, quais sejam,
Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
e
Paulo Roberto
Braconi
.

Isso porque,
os autores narram que firmaram contrato de locação com o Shopping, porém, quem firmou o contrato, como locatária, foi apenas a pessoa jurídica
Fragoso e
Braconi
Ltda
.

Para elucidar, cita-se as seguintes
alegações e narrativas dos fatos
, extraídas da exordial:

[...]

Em data de 01.02.2019,
as partes firmaram contrato
de locação dos espaços comerciais S24/S25, localizado no Piso G2 do Shopping Requerido, com 2.719,90m2, para implantação de pista de Kart, pelo período de 12 (doze) meses, ocasião em que fora estipulado pagamento inicial no valor de R$6.543,88 (seis mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) mensais, e após o 9o (nono) mês, o valor de R$7.000,
00 sete
mil reais) mensais (Doc. 07).

[...]
(ID.
283476894
) [grifo nosso]

Ocorre que o contrato
de locação e aditivos foram
firmado
s
apenas entre
a pessoa jurídica
Fragoso e
Braconi
Ltda
.
e V
árzea
G
rande
S
hopping
S
.
A. (
ID
s
.
283477851
,
283477852
,
283477853
,
283477854
).

A notificação extrajudicial
para desocupação do imóvel
, por sua vez,
foi endereçada à

pessoa jurídica
Fragoso e
Braconi
Ltda
. (ID.
283477863
).

O
Termo de Devolução de Espaço e Imissão na Posse
, por outro lado,
foi endereçado
também
para a locatária,
Fragoso e
Braconi
Ltda
. (ID.
283477865
).

Porém, conforme asseverado pelo Juízo
a quo
, a legitimidade ativa dos sócios da pessoa jurídica justifica-se por suscitarem danos mora
is
e pleitearem por indenização, não se tratando de alegações e narrativa apenas direcionada
aos direitos de personalidade da pessoa jurídica. Para elucidar, cita-se trechos da exordial:

[...]

Cumpre destacar, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva for atingida, sendo devida a indenização como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros.

[...]

Lado outro Excelência, considerando que se deve reputar como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, foge à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do
indíviduo
, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar
.

Nesse contexto, conforme todos os documentos apresentados à presente peça,
resta incontroverso o fato de que os Requerentes-Sócios
Landejane
e Paulo foram retirados do imóvel arbitrariamente, impedindo-os auferir renda para seu sustento, de sua família e de seus funcionários
.

Ainda que se leve em conta, a rescisão unilateral do contrato pelo Requerido, a instalação de tapumes no local, impedindo o “ir e vir” dos Requerentes, funcionários e clientes, durante a madrugada, sem a presença de qualquer dos responsáveis no local, não era o meio adequado para reaver a posse direta do bem imóvel. Muito menos estava autorizada a imediata retirada dos pertences dos Requerentes do local, os entulhando em um canto qualquer das dependências do Requerido.

Nesse contexto ainda,
malgrado os integrantes dos quadros societários não se confundam com a pessoa jurídica, a hipótese vertida na presente demanda, rende ensejo à composição civil de danos morais
. Isso porque, resta devidamente comprovada na presente,
a ruptura contratual de forma arbitrária e violenta,
submentendo
os sócios administradores da pessoa jurídica, ora Requerente, a severos percalços
, já que se encontraram despejados de forma arbitrária sem gozar da possibilidade de organizar os seus pertences, e potencialmente abalados, em razão da impossibilidade de pagar os salários de seus funcionários e cumprir com as demais obrigações/ despesas advindas de sua atividade comercial.

Assim,
embora se esteja diante de locação comercial, é nítido e notório que a desocupação do bem imóvel ofende e fere os direitos extrapatrimoniais dos sócios administradores
, porquanto, se encontraram obrigados a ver seus bens entulhados de qualquer forma e sem qualquer cuidado, restando claro o constrangimento por eles vivenciado.

Dessarte, restando devidamente caracterizado e comprovado o dano moral, este deve ser arbitrado, atentando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração não só a satisfação da vítima ou ao sofrimento suportado, mas também de caráter punitivo ao Shopping Requerido,
razão pela qual, se pleiteia pela fixação de R$40.000,00 (quarenta mil reais),
para cada Requerente
.

[...] (ID.
283476894)
[grifo nosso]

Desse
modo
, em que pese o contrato de locação não envolver a pessoa dos sócios, há legitimidade ativa por postularem pela indenização por danos morais
, a qual não se confunde com os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes
.

Se a indenização
por danos morais
deve ser acrescida ou não à sentença, trata-se de matéria de mérito que, pela teoria da asserção, não pode se confundir com discussão sobre a legitimidade processual para a causa.

Por conseguinte, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Tese suscitada por
Várzea Grande Shopping S.A.

1.
Ausência de ato ilícito: extinção do contrato de locação pelos meios legais

A apelante sustenta que
a
extinção contratual se deu por meios legais, com notificação válida
à locatária.

Ressalta que o c
ontrato passou a vigorar por prazo indeterminado após aditivo de 2020 (ID 137591440).

Argumenta que o a
rt. 6o da Lei 8.245/91 autoriza denúncia unilateral mediante notificação com 30 dias de antecedência.

Nesse sentido, assevera que a
notificação foi realizada em 14/10/2022, e o espaço foi desocupado em 01/12/2022 (ID 137593001 e termo de devolução ID 137593005).

Destaca que a locatária r
ecorrida aceitou espontaneamente a devolução das chaves, não houve resistência ou litígio.

Sustenta também a e
xistência de tratativas comerciais anteriores com outros shoppings (áudio ID 137592993), indicando não haver expectativa legítima de permanência.

Por fim, ressalta que o a
to de rescindir contrato não configura má-fé nem violação à função social do contrato, mas sim exercício regular de direito (art. 188, I, CC).

Os apelados, por sua vez, sustentam
que a
conduta da apelante caracterizou abuso de direito e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Isso porque, asseveram que o
Shopping

apelante
solicitou melhorias e implementações no imóvel em abril de 2022.

Porém, a
pós a conclusão das obras, notificou a desocupação em outubro de 2022.

Em 01/12/2022 bloqueou o acesso ao imóvel com tapumes, de forma clandestina e sem respaldo judicial.

Somente em 13/12/2022 propôs ação de despejo, ajuizada após a invasão e com liminar deferida em 16/12/2022.

Desse modo, sustenta que os a
tos da apelante violaram o art. 5o da Lei de Locações e configuram exercício arbitrário das próprias razões.

Pois bem
.
Ressai da exordial que
os autores alegam que, após a assinatura do Terceiro Termo Aditivo de Rerratificação, firmado em 23/03/2022, o Shopping requerido teria,
por meio de prepostos e
em abril de 2022,
reunido informalmente com os requerentes para que
realizassem melhorias e benfeitorias no imóvel locado, conforme cita-se:

[...]

Em
Abril
de 2022
,
o Shopping Requerido através de seus prepostos convidaram
os Requerentes, para uma reunião “informal”
e solicitaram que fossem realizadas implementações/ readequações e melhorias no espaço do kart (Doc. 11)
.

[...] (ID.
283476894)
[grifo do original]

Para comprovar o alegado, os autores juntaram aos autos “prints” de conversas por
WhatsApp
.

Todavia, não é possível extrair dessas conversas de WhatsApp que havia
algum acordo para que os autores implementassem melhorias e benfeitorias a pedido do Shopping. Trata-se de conversa entre “Marcio Shopping” com outra pessoa que não se sabe quem é, e que
cuidam apenas de mensagens sobre
informação de que as paredes onde estava instalado o Kart seriam pintadas (ID.
283477858).

Porém, do áudio juntado pelos autores, em conversa com preposto do Shopping, é possível extrair que havia este acordo para as implementações de melhorias e readequações; que o preposto estava ciente disso e dos investimentos de mais de oitenta mil reais feitos, além do fato de que o preposto
explicava que a ruptura prematura do contrato, antes do final do ano, seria decorrente da necessidade de mais vagas para o estacionamento do shopping e em razão de um grande empreendimento imobiliário já autorizado pela Prefeitura. Vejamos:

[...]

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
:
(00:00:20)
José Flávio, eu queria saber o que que aconteceu que vocês pediram o nosso espaço
, desse jeito
... Cara, tem três dias que eu não durmo, cara.

Preposto (José Flávio):
(00:0030) Eu imagino.
[...]
Eu entendo. Vai ter que ser feito
.
Eu entendo o empreendedor. Mas
eu como, à frente da gestão, é
muito ruim a gente como shopping perder uma operação tão bacana
, que agrega tanto para o nosso cliente e é um diferencial que os demais concorrentes não têm. Mas depois da gente muito conversar, eu entendi. O que acontece
...
Hoje a gente
tá
tendo uma dificuldade de taxa de ocupação do estacionamento. Porque ali, a gente sabe,
o estacionamento de shopping é para colocar carro
.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: Sim (00.01:20)

Preposto (José Flávio): (00:01:
22):
E às vezes o que acontece é que faz um estacionamento maior, e
o shopping, às vezes, quando ele inaugura, tem um período de maturação, ver o hábito do cliente
. Você vai lá no Pantanal. Eles fizeram lá no estacionamento um espaço de areia.
Beach Tênis. [...] São
operações temporárias, porque, a expectativa do empreendimento
é que todo dia tem o problema de vagas né.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:01:53) Mas eu acho que ali
não é temporário, porque ali já tem ano.

Preposto (José Flávio): (00:01:55)
A gente está negociando com eles.
Por isso que eu estou mais por dentro. É um contrato de 24 meses.
Inclusive eles querem expandir e o Pantanal não está permitindo. [...] estacionamento é muito importante para o negócio do shopping.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00.02:15) Sim, a gente sabe disso.

Preposto (José Flávio): (00.02:18) Financeiramente, inclusive.

O que que, na verdade, culminou nesta notificação, em função d
a rescisão contratual, até para a gente ver os prazos e fazer da melhor
forma. Mas é uma coisa que tem que acontecer.
O que acontece, o RI dos projetos imobiliários saiu
. Aqui ó,
tá
até desenhado ali... São 160 apartamentos
.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: 00.02:55)
Sim, nós falamos disso na reunião de março, que nós tivemos aqui, né
.

Preposto (José Flávio): (00:02:57)
Isso.
Então,
tá
até desenhado aqui... A gente já
tá
com uma taxa de ocupação, por exemplo, na
quarta-feira,
dia das cria
nças
,
bateu 108%. Ou seja, n
ão tinha vaga para o cliente
[...] Em
função disso estamos tirando carro
s
da Localiza, deixando de alugar
, e paralelo a isso, tem o projeto imobiliário
[...]

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
:
(00:04:23)
[...] Não
acredito que
isso
seja uma situação do Kart.
Como tivemos aquela reunião em março, que a gente conversou e vocês pediram investimento, tudo, a gente demorou
, não é que a gente demorou
...

Preposto (José Flávio): (00:04:33)
F
oi melhorias né.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:04:
35)
Sim. O que que acontece, o que que a gente fez... Eu vim conversar
com você, justamente por isso, José.
Nós investimos...
Que que nós fizemos:
sentamos
lá
pra
ver o que que
nós precisamos investir. O que que era primordial
pra
agora
? São carros. Porque o Kart, é o seguinte: a cada tempo você tem que rodar.
O que que é mais importante para o cliente? A estrutura é bacana, é importante ele visualizar
uma coisa legal, é.
Mas
,
o mais
importante
pra
ele é o carro.
Se ele chegar e o carro não prestar, ela vai sair falando mal do Kart, do shopping, de tudo. Que que
nós fizemos, José... Eu trouxe até para você ver. Eu tenho todos os comprovantes de pagamentos
e do parcelamento que eu fiz.
A gente investiu oitenta mil reais
. Em maio.
Tá
aqui. Trouxe o contrato
pr
a
você ver. E eu estou pagando isso. Eu dei uma entrada, pode olhar. Eu não
to
aqui blefando com você
, não
to
nada.

Preposto (José Flávio): (00:05:30) Assim, fica tranquila,
tá
, assim, é...

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:05:32) Eu
to
sendo muito honesta
. Porque assim... Eu
tô
três dias que eu
tô
... Tirou meu chão.
Tirou porque, assim. A gente passou a Pandemia aqui com vocês. A gente arcou com tudo.
[...] Eu pago tudo correto. Eu pago funcionário. Aí a gente amargou a Pandemia.
Aí a gente passo o ano só
pra
feijão com arroz, porque o movimento... Não é que o Kart não seja rentável, ele é.
Mas, o que a gente espera é o final do ano.

Preposto (José Flávio): (00:06:08) Claro.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:06:10) E aí final do ano eu recebo uma notificação na terça-feira?

[...]

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:06:35) Já estamos pagando metade dos carros. E agora, o que que vamos mexer? Na estrutura.
Aí eu te mostro aqui tudo. E não é porque veio a notificação, nós já estávamos fazendo. Eu quero só te mostrar
...

Preposto (José Flávio): (00:06:48)
Eu vou ser bem transparente com você. A
notificação
não tem nada a ver com fazer as melhorias ou fazer ou não
.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:0
6:53) Mas eu quero te mostrar que a gente estava fazendo, ó...

Preposto (José Flávio): (00:07:0
1)
É por uma necessidade de taxa de ter as vagas e pelo projeto especial que vai começar.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:07:05) Mas eu faço questão
porque
de repente falam, “pô, vocês estavam parados?”

Preposto (José Flávio): (00:07:07) Não, fica tranquila
tá
.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:07:11)
[...]
você me mandou a notificação
na terça-feira. Que dia que foi terça? Terça-feira foi dia 25.
Dia 21 eu bati o martelo nas divisórias para trocar a sala de
briefing
. Dia 21,
tá
aqui ó. Dia 24 eu só fechei os valores.

[...]

Preposto (José Flávio): (00:08:14)
Mas assim ó, não tem nada a ver com fazer ou não fazer, de atrasar ou não atrasar.
[...]
a notificação é muito mais, para assim... É uma coisa que tem que acontecer
... A gente teve uma conversa muito franca, até o pessoal que
tá
aqui, se você notou, não sei, tem uma sal
inha aqui que tem uma mocinha que é uma das empresas do grupo societário do shopping.
[...]
pra
você ter uma ideia, esta salinha que
tá
aqui já é
pra
apoio
de corretagem de vendas, como um todo.
Então é um negócio que acelerou muito
.
Por um lado,
é o que o empreendimento queria. Então, como saiu... O Projeto foi para a Prefeitura e saiu
o RI... Então é um negócio que já vai começar a ter
stand
de venda...
Comercializar na planta
... [...]

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:10:35)
Não tem hipótese alguma da gente continuar no ano que vem
aqui
?

Preposto (José Flávio): (00:10:38)
Não tem
.
[...]
O que eu queria ver é a gente te ouvir. Eu sei dos investimentos
e tal. Para ver se dilatava por alguns dias... Uma coisa.
Pra
pegar um prazo maior dentro deste ano, sabe?
Pra
gente fazer um negócio
pra
vocês se programar...

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:
10:59
)
Sim.
Porque é uma operação que não tenho como...

Preposto (José Flávio): (00:11:08) Se eu puder te ajudar de alguma forma.
Não sei. Às vezes
algum
terreno que
até aqui
tenha
opção

de criar
uma estrutura assim...

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:11:20) A
gente estava estudando uma viação do Ka
r
t, mas nós não...

Preposto (José Flávio): (00:11:25) O Goiabeiras não é de vocês, é?

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:11:25) Não, mas do Goiabeiras a gente já recebeu convite.
A gente não quis. O Três Américas também, só que o Três Américas tem um problema:
o Três Américas até ofereceu
pra
gente o estacionamento de seis mil metros. Só que você sabe que o Três Américas não era shopping, era uma galeria, né?
Então, o que que acontece, tem muito puxado e muita coluna. E
pro
Kart isso não tem como fazer
. Aqui a gente já tem muito problema porque a pista aqui é pequena. É muita batida [...]

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:12:53) Me ajude a ficar até pelo menos, até...

Preposto (José Flávio): (00:
13:00) É isso que eu quero ver o que a gente consegue.
Pra
não ficar só 30 dias.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:13:03) Porque 30 dias... Eu recebi na terça, me ajuda pelo menos passar até o final do ano?

Preposto (José Flávio): (00:13:06) Pode contar comigo,
pra
dentro de um cenário que...

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
:
(00:13:07) Ó, o contrato vai até fevereiro.
Correto? Fevereiro agora, ano que vem. Eu preciso pelo menos que
você me deixe passar este período até o contrato.

Preposto (José Flávio): (00:13:21) Então, este é um fato novo. O jurídico nosso checou e o contrato é indeterminado.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:
13:22) Mas, foi agora na alteração. Só que o prazo, o que que acontece...

Preposto (José Flávio): (00:13:
31) Mas, ele manteve esse indeterminado.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:13:31) Ele não era indeterminado.

Preposto (José Flávio): (00:13: 35) Ele teve um prazo. Depois que finalizou, renovou. Foi o que o jurídico me passou.
Exatamente porque, em alguns contratos, por serem temporários, é igual quiosque. Quiosque é um contrato temporário.
[...]

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:14:08) Eu vi que o contrato é indeterminado... Na verdade é uma adesão, eu não tenho opção.

[...]

Preposto (José Flávio): (00:1
8:23)
Eu queria muito ter essa área... Queria de alguma forma ver um prazo
... Estender o máximo que o empreendimento conseguir
pra
vocês fazerem a sua mudança, a sua transição.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:18:36)
Você consegue
pelo menos me deixar passar o final do ano, José?

Preposto (José Flávio): (00:18:38)
Então, não sei, de verdade. O máximo que a gente conseguiria, 30 dias. Seria agora, mês que vem né.

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:18:53) José, pelo menos para eu conseguir pagar um pouco desse investimento que eu fiz, cara.

Preposto (José Flávio):
(00:18:56)
Não, perfeito, acho que dá para a
gente
..

Vamo
...

Landejane
do Nascimento Fragoso
Braconi
: (00:18:58)
Me ajuda nisso aí.

Preposto (José Flávio): (00:18:57)
Pode contar comigo para te ajudar não só nisso
[...]

(ID.
283477855, trechos transcritos da gravação de áudio)

A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, por sua vez, data de
14/10/2022
(ID.
283477863
), e determinou
que a desocupação ocorresse em
30 dias
, ou seja,
até 14/11/2022
.

Em
03/11/2022
, o Shopping requerido encaminhou à l
ocatária
, Fragoso e
Braconi
Ltda.,
um
Termo de Devolução de Espaço e Imissão na Posse
,
o qual conta com a assinatura de ambas as partes do contrato,
locadora e locatário.

Em
01/12/20022
, os requerentes sustentam que
os espaços comerciais do Kart foram bloqueados, proibindo o acesso dos mesmos aos imóveis, conforme fotografias juntadas com a exordial (ID. 2834
76894
, p. 08
).

Os
requerentes sustentam que os

materiais
de trabalho dos requerentes foram então entulhados nos cantos do imóvel para
ceder espaço a uma Locadora de Veículos, conforme fotos juntadas também com a exordial (ID. 283476
894, p. 09).

Em sequência, verifica-se que
o Shopping requerido ajuizou Ação de Despejo em
13/12/2022, cuja de
socupação do imóvel,
segundo o shopping
requerido, teria se dado
por liminar, em
12/2022
.

Porém,
ao se verificar os autos da Ação de Despejo (no
1039150-16.2022.8.11.0002
), verifica-se que o
shopping
requerido informou ao Juízo
, em
30/01/2023
, que
a locatária desocupou o imóvel voluntariamente, antes mesmo de ser intimada da decisão liminar
, conforme fotografias do local anexadas na manifestação (ID.
108464873
, autos no
1039150-16.2022.8.11.0002
)
e, assim, postulou pela extinção da ação por perda de objeto, o que foi acolhido pelo então Juízo de Primeira Instância.

Ora, do exposto, constata-se que, embora o contrato de locação por prazo indeterminado permita, em regra, a sua rescisão mediante denúncia
vazia
unilateral, nos termos do art. 6o da Lei n.o 8.245/1991,
o caso concreto revela situação excepcional
em que a conduta da locadora criou legítima expectativa de continuidade contratual, ao instar a locatária a realizar investimentos vultosos
para o empreendimento no
imóvel.

Desse modo, nos termos dos
arts
. 113 e 422 do Código Civil
, que consagram os
princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
, a conduta da locadora violou o dever de lealdade e colaboração no curso da relação contratual
, conforme cita-se:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

[...]

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

Além disso,
a
boa-fé objetiva impõe às partes contratantes o dever de não frustrar expectativas criadas durante a relação jurídica, especialmente quando estas resultam em ônus para o outro contratante, como se verificou no caso concreto, em que os locatários investiram montante expressivo em melhorias no espaço comercial a pedido da locadora.

No presente caso, a locadora solicitou melhorias no imóvel em abril de 2022, as quais foram realizadas pela locatária com investimentos significativos. Entretanto, poucos meses após, a locadora notificou a desocupação do imóvel, contrariando a expectativa
legítima criada. Tal conduta configura o
venire
contra
factum

proprium
, vedando que uma parte adote comportamento contraditório em relação à sua conduta anterior, especialmente quando esta gerou confiança na outra parte.

Além disso, a ausência de oposição da locadora ao uso contínuo do imóvel pela locatária, mesmo após a realização das melhorias, e a posterior exigência de desocupação imediata, sem respaldo judicial prévio, caracteriza a
supressio
. Este instituto implica na perda do direito de exigir determinado comportamento, quando a parte titular do direito se omite por período considerável, gerando na outra parte a expectativa de que tal direito não será mais exercido
.

Assevera-se que, com fulcro nos
arts
. 369, 3
41
,
411
, 422
e
437 e
do C
ódigo de Processo Civil,
a prova digital supracitada (áudio ID. 283477855), por não ter sido impugnada pela parte requerida, a qual foi revel nos autos de origem, sequer tendo apresentado contestação, deve ser considerada válida e eficaz, nos termos da legislação processual civil vigente
,
in
verbis
:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos
em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

[...]

Art. 341
. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

[...]

Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando
:

[...]

III -
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
.

[...]

Art. 422.
Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida
.

[...]

Art. 437.
O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos
anexados à inicial
, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

[...]
[grifo nosso]

Dessa forma,
a alegada legalidade da denúncia vazia não se sustenta frente às circunstâncias específicas do caso, notadamente
a violação, pela locadora, aos
princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da função social do contrato, previstos nos
arts
. 113 e 422 do Código Civil
, além de configurar ato ilícito
,
nos termos do
s

art
s
.
186 e
187

combinado com o
art.
473, parágrafo único
, do mesmo
C
ódigo,
in
verbis
:

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.

[...]

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único.
Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos
.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL.
RESILIÇÃO UNILATERAL. DENÚNCIA IMOTIVADA. VULTOSOS INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO A DA ATIVIDADE. DANO INJUSTO. BOA-FÉ OBJETIVA. FINS SOCIAL E ECONÔMICO. OFENSA AOS BONS
COSTUMES. ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002. PERDAS E DANOS DEVIDOS
. LUCROS CESSANTES AFASTADOS.

1.
É das mais importantes tendências da responsabilidade civil o deslocamento do fato ilícito, como ponto central, para cada vez mais se aproximar da reparação do dano injusto. Ainda que determinado ato tenha sido praticado no exercício de um direito reconhecido, haverá ilicitude se o fora em manifesto abuso, contrário à boa-fé, à finalidade social ou econômica do direito, ou, ainda, se praticado com ofensa aos bons costumes
.

2.
Tendo uma das partes agido em flagrante comportamento contraditório, ao exigir, por um lado, investimentos necessários à prestação dos serviços,
condizentes com a envergadura da empresa que a outra parte representaria, e, por outro, após apenas 11 (onze) meses, sem qualquer justificativa juridicamente relevante, a rescisão unilateral do contrato, configura-se abalada a boa-fé objetiva, a reclamar a proteção do dano causado injustamente
.

3.
Se, na análise do caso concreto, percebe-se a inexistência de qualquer conduta desabonadora de uma das partes, seja na conclusão ou na execução do contrato, somada à legítima impressão de que a avença perduraria por tempo razoável,
a resilição unilateral imotivada deve ser considerada comportamento contraditório e antijurídico, que se agrava pela recusa na concessão de prazo razoável para a reestruturação econômica da contratada
.

4.
A existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão desmotivada por qualquer dos contratantes não é capaz, por si só, de afastar e justificar o ilícito de se rescindir unilateralmente e imotivadamente um contrato que esteja sendo
cumprindo
a contento, com resultados acima dos esperados, alcançados pela contratada, principalmente quando a parte que não deseja a resilição realizou consideráveis investimentos para executar suas obrigações contratuais
.

5 .
Efetivamente, a possibilidade de denúncia "por qualquer das partes" gera uma falsa simetria entre os contratantes, um sinalagma cuja distribuição obrigacional é apenas aparente. Para se verificar a equidade derivada da cláusula, na verdade, devem ser investigadas as consequências da rescisão desmotivada do contrato, e, assim, descortina-se a falácia de se afirmar que a resilição unilateral era garantia recíproca na avença.

6
. O mandamento constante no parágrafo único do
art
.
473 do diploma material civil brasileiro se legitima e se justifica no princípio do equilíbrio econômico. Com efeito, deve-se considerar que, muito embora a celebração de um contrato seja, em regra, livre, o distrato é um ônus, que pode, por vezes, configurar abuso de direito.

7. Estando claro, nos autos, que o comportamento das recorridas, consistente na exigência de investimentos certos e determinados como condição para a realização da avença, somado ao excelente desempenho das obrigações pelas recorrentes, gerou legítima expectativa de que a cláusula contratual que permitia a qualquer dos contratantes a resilição imotivada do contrato, mediante denúncia, não seria acionada naquele momento,
configurado está o abuso do direito e a necessidade de recomposição de perdas e danos, calculadas por perito habilitado para tanto
. Lucros cessantes não devidos. 8. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1555202 SP 2014/0345696-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2017)
[grifo nosso]

Desse modo,
neste ponto não assiste razão ao
shopping
apelante
.

2.
Inexistência de dano material e de lucros cessantes
(teses
sustentadas por

Várzea Grande Shopping S.A.) e necessidade de ampliação dos valores fixados a título de danos materiais (tese
s
sustentada
s
pela parte autora)

O
shopping
apelante sustenta que
o
s valores dispendidos com a nova sede não são indenizáveis.

Argumenta que as n
otas e recibos apresentados não comprovam data de pagamento.

Sustenta que as d
espesas foram arcadas em parte por pessoas físicas tidas como
partes
ilegítimas.

Assevera que se
trata

de investimentos ordinários, esperados em expansão ou mudança de sede.

Aduz que não foi
demonstrado o nexo de causalidade entre a notificação e os investimentos realizados.

Argumentam que
tratativas com outro
shopping
ocorreram antes mesmo da notificação, o que afasta o argumento de prejuízo emergente.

Assim, sustenta que a c
ondenação configura enriquecimento ilícito.

A parte autora, por sua vez,
assevera a ocorrência da revelia e que, apesar dela,
a
sentença não se baseou unicamente na presunção de veracidade, mas também em robusto conjunto probatório documental.

Ressalta que as
despesas são comprovadas por notas fiscais e contratos.

Destaca que
a
s notas fiscais em nome dos sócios refletem gastos efetivamente realizados em favor da empresa.

Argumenta que o
s sócios usaram seus recursos pessoais e crédito próprio para manter a empresa.

Quanto à condenação em lucros cessantes, sustentam que
a
empresa permaneceu inativa por ao menos quatro meses (dez/22 a
abr
/23).

Aduz
em
que foi apresentada a
média de faturamento mensal (R$ 55.841,00)
e que os
a
rt
s
. 402 e 403 do
Código Civil
permitem reparação de lucros cessantes com base em expectativa legítima de continuidade.

Assim, ressalta
m
que a p
rova da atividade anterior e da interrupção abrupta é
suficiente para autorizar apuração
dos lucros cessantes em liquidação de sentença
.

Além disso, a parte autora postula, em seu recurso adesivo de apelação,
pela ampliação da condenação do
s
hopping
requerido em danos materiais.

Isso porque, segundo a parte autora,
a
condenação por danos materiais fixada na sentença em R$ 83.080,21 deve ser majorada, de forma a incluir todos os gastos efetivamente comprovados nos autos, os quais
sustenta que
foram indevidamente desconsiderados na sentença, embora guarde
m
inequívoca conexão causal com o encerramento abrupto e abusivo do contrato.

Argumenta
m
que
, o c
ontrato bancário para capital de giro e instalação em nova sede (ID 137591436)
, o valor de R$ 84.227,70, foi ignorado pelo Juízo
a quo
.

Aduz
em
que o contrato bancário
teve por finalidade a
obtenção de recursos para reestruturação das operações após a saída forçada do imóvel do
shopping.

Alegam
que
a contratação foi consequência direta do rompimento contratual e da urgência em readequar o negócio, devendo ser computada como dano emergente.

Além disso, assevera
m
que a sentença deixou de computar a a
quisição de equipamentos e peças de reposição (ID 137592995
,
)
cujo valor
total das notas
foi de
aproximadamente R$ 80.000,00.

Cita a aquisição de itens como
capacetes, molas de embreagem, coroa, arrastadores, motores sobressalentes etc.

Assim, a parte autora alega qu
e esses bens foram adquiridos em resposta direta às exigências e orientações da locadora, conforme reunião realizada em março/abril de 2022.

Desse modo, por serem resultado de
investimentos direcionados à melhoria da atividade empresarial dentro do próprio espaço locado, e não gastos rotineiros
, devem ser acrescidos à condenação.

Assim, a parte autora pede
:

[...]
a reforma da sentença para
condenar o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais,
majorar a condenação em danos materiais em mais R$80.000,00 (oitenta mil reais)
, conforme comprovado no id. 137592994,
e a majoração dos honorários advocatícios, por ser de direito e merecida JUSTIÇA!!!!
[...]
(ID.
283477932
, p. 10)

Sobre o pedido de acréscimo do valor de danos materiais,
o
shopping
, desta vez como apelado,
assevera que o
s valores referentes à aquisição de peças, equipamentos e insumos devem ser excluídos da condenação, pois não configuram danos materiais indenizáveis.

Para elucidar, assevera que
os documentos identificados no ID 137592995 (documento no 13) se referem
à
m
olas de embreagem;
c
oroas, arrastadores, peças de manutenção.

Assim, ressalta que t
ais despesas correspondem à rotina operacional da empresa, sendo insumos de uso diário na atividade de
Kart.

Por conseguinte, argumenta que s
ão considerados gastos ordinários e essenciais ao funcionamento do negócio, e não investimentos extraordinários
, inexistindo nexo causal com a denúncia contratual.

Pois bem
. No que se refere aos pedidos recursais de exclusão e ampliação da condenação por danos materiais, constato que nenhum deles merece prosperar.

A sentença analisou detidamente todos os documentos fiscais e contratuais apresentados pelas partes autoras e estabeleceu, com precisão, os limites da condenação por danos materiais.

Reconheceu como efetivamente comprovadas apenas as despesas no montante de R$ 83.080,21
, concernentes à instalação da nova sede da empresa após a desocupação do imóvel, respaldadas em notas fiscais e comprovantes de pagamento constantes do ID 137593014.

Em relação aos demais documentos e alegações, a sentença fundamentadamente os afastou
.

As d
espesas com peças de
K
art (ID 137592995)
foram
corretamente desconsideradas por se
tratar
de insumos operacionais regulares e indispensáveis à atividade empresarial, como molas, coroas, motores e capacetes. Tais aquisições, embora onerosas, não podem ser classificadas como investimentos excepcionais decorrentes do
rompimento contratual, mas sim como custo rotineiro da operação de pista de
Kart
, como bem destacou o juízo
a quo
.

O c
ontrato bancário (ID 137591436)
, por sua vez
,
também não autoriza a ampliação da indenização. A contratação de crédito para capital de giro ou reestruturação empresarial não configura, por si só, dano emergente, sobretudo diante da ausência de nexo direto e inequívoco com a conduta da requerida
, uma vez que o valor do empréstimo pode ter sido o mesmo utilizado para as supracitadas despesas no montante de R$
83.080,21
. A simples contratação de empréstimo, ainda que por necessidade empresarial, não implica transferência do ônus financeiro à parte adversa sem prova de imposição ou exigência contratual.

A inclusão desses valores importaria em indevido enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (
art. 884 do Código Civil
)
, além de resultar em
violação à boa-fé objetiva, com fulcro no
art. 422
do mesmo Código

Por outro lado, quanto à alegação do shopping requerido, de que algumas notas fiscais
e comprovantes, por estarem em nome dos sócios da loca
tária
, deveriam ser excluídas do cômputo de danos materiais, não lhe assiste razão.

Primeiramente porque, a parte autora afirma que
as compras foram destinadas aos gastos com a reestruturação emergencial
do empreendimento da locatária
pela ruptura abrupta do contrato e, conforme descrição das referidas notas e comprovantes, os gastos
são concernentes a equipamentos para a referida
reestruturação
.

Ademais, assevera-se
a
revelia do
shopping
requerido, o que resulta na presunção de veracidade das alegações da parte autora.

Por fim,
em que pese sustentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da parte autora, o shopping requerido não comprovou que a compra de eq
uipamentos para empreendimento de Kart, feito pelos sócios da locatária, foram direcionados para fins pessoais, em
confusão patrimonial, e não para a própria locatária.

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se
ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
LUCROS CESSANTES E
DANOS EMERGENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS
- DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA
RAZOÁVEL. Inexistindo provas contundentes dos valores que o autor teria deixado de auferir, não há como reconhecer-lhe o direito à reparação a título de lucros cessantes pretendida.
Os danos emergentes exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos danos experimentados, punir o agente pela conduta já adotada e desestimulá-lo na reiteração do ilícito.

(TJ-MG - AC: 10024112738075002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018) [grifo nosso]

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO POSTULANDO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COBRANÇA DE CHEQUE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS PARA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA DECORRENTE DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL. ERRO SUBSTANCIAL. DIFERENÇA SIGNIFICATIVA DA QUANTIDADE DE MADEIRA A SER EXPLORADA NA ÁREA EM COMPARAÇÃO COM A DESCRITA NO CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INDEVIDA. MONTANTE CONCERNENTE AOS CUSTOS DA EXPLORAÇÃO EFETIVADA E JÁ ADIMPLIDA PELOS RÉUS QUE NÃO SE CONFUNDE COM INVESTIMENTOS
. CONSTATAÇÃO NO LAUDO PERICIAL. PEDIDO RECONVENCIONAL QUANTO À MADEIRA EXPLORADA E NÃO PAGA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PAGAMENTO QUANTO À QUANTIDADE DE MADEIRA DEVIDA. NOVAÇÃO PARCIAL SUBJETIVA PASSIVA. NOVOS DEVEDORES QUE ASSUMIRAM PARTE DA MADEIRA A SER EXPLORADA E PAGA AOS RECONVINTES. ANUÊNCIA EXPRESSA DAS PARTES. BOA-FÉ OBJETIVA, VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E REGRAS DA NOVAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA REFERENTE À CHEQUE SEM FUNDOS. ADITIVO CONTRATUAL POSTERIOR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUANTO ÀS DÍVIDAS ANTERIORES E REMANESCENTES. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DE MULTA AMBIENTAL. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE A MULTA DECORREU DE EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE MADEIRA NO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO E EM PERÍODO NÃO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO NÃO DESINCUMBIDO PELA RECONVINDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À IMAGEM OU HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Dois recursos de apelação cível interpostos contra sentença que anulou contrato de exploração de madeira, determinou o pagamento de danos emergentes e lucros cessantes à autora, bem como condenou-a ao pagamento de multas ambientais e valores de madeira explorada não quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve: (1) a ocorrência de erro substancial na volumetria de madeira contratada, (2) a condenação ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, (3) a cobrança de cheque sem fundos em reconvenção; (4) a indenização por danos morais à pessoa jurídica; (5) a responsabilidade pelo pagamento de multas ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de erro substancial foi constatada com base em prova pericial, que apontou significativa divergência entre a volumetria contratada e a efetivamente disponível na área de exploração. Tal erro afetou a essência do contrato, nos termos dos
arts
. 138 e 139, I, do Código Civil.

4. É devida à autora a indenização pelas perdas e danos decorrentes dos lucros cessantes, a ser contabilizada em fase de liquidação de sentença, com fulcro nos
arts
. 402, caput e 403, segunda parte, do Código Civil.

5.
Os gastos no valor de R$ 1.171.604,25 não se enquadram à hipótese de dano por prejuízo efetivo, nos termos do art. 403 cumulado com o art. 927 do Código Civil, não se podendo, ainda, com fulcro no art. 373, I, do Código de Processo Civil, e no
arts
. 422 e 884 do Código Civil, presumir que o referido montante seria concernente a investimentos
quanto à madeira que deixou de ser explorada pela autora em razão do erro substancial no negócio.

6. Verifica-se que, com fundamento na boa-fé objetiva e na liberdade contratual pelo comum acordo entre as partes, o Primeiro Aditivo ajustou amplamente as obrigações contratuais, incluindo a forma de pagamento e o fornecimento dos blocos de notas fiscais pelos réus, questionado pela autora/apelada, sem, contudo, fazer qualquer menção à dívida do cheque de R$ 146.666,00, emitido anteriormente pela autora/reconvinda. Tal ausência de referência indica que o valor foi consolidado ou absorvido nos novos termos contratuais, evidenciando que as partes renegociaram suas obrigações de forma ampla, sem ressalvas específicas quanto ao título em questão. Inteligência dos
arts
. 113, 360, 364, 421 e 422 do Código Civil.

7. Houve novação parcial subjetiva passiva, com a anuência das partes, transferindo a obrigação de explorar e pagar 57.646 m3 de madeira e 55.000 m3 de resíduos “lenhas” para terceiros, devendo resultar na reforma da sentença para reduzir o montante indenizável atribuído à autora/reconvinda. Inteligência dos
arts
. 113, caput, 360, 361, 362, 363, 364, 421 e 422 do Código Civil.

8. Não foi configurado dano moral à pessoa jurídica, pela ausência de comprovação de abalo à sua imagem ou honra objetiva, conforme jurisprudência consolidada.

9. A responsabilidade pela multa ambiental foi mantida, pois o dano ocorreu na área contratada e a autora não apresentou provas de alegados fatos impeditivos que afastariam sua responsabilidade, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

10. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento:

"Erro substancial no contrato de
de
cessão de direitos para exploração de madeira autoriza sua rescisão, nos termos dos
arts
. 138 e 139, I, do Código Civil."

"A novação parcial subjetiva passiva do contrato extingue parcialmente as obrigações originárias quanto ao devedor original, conforme os
arts
. 360, 362 e 364 do Código Civil."

"A ausência de referência expressa a obrigações pregressas em aditivo contratual que promoveu ajustes amplos nas dívidas e obrigações remanescentes entre as partes indica que tais obrigações foram consolidadas ou substituídas pelos novos termos pactuados, conforme disposto nos
arts
. 113, 421 e 422 do Código Civil."

"Dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de abalo à imagem ou honra objetiva, não caracterizado pela simples inadimplência contratual."

"A responsabilidade civil pelo pagamento de multa ambiental, contratualmente prevista, subsiste na ausência de prova documental capaz de afastar a vinculação do responsável contratual ao dano, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil."

___________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 113, 138, 139, I, 360, 361, 362, 363, 364, 402, caput, 403, segunda parte, 421, 422 e 884. Código de Processo Civil:
arts
. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10024112738075002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/11/2018; TJ-DF 07004814920208070001 DF 0700481-49.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 25/11/2020; TJ-PR - EI: 1362132 PR Embargos Infringentes Cível (Gr/
CInt
.) - 0136213-2/01, Relator:
Rosene
Arão de Cristo Pereira, Data de Julgamento: 21/03/2000; TJ-RJ - APL: 00335062920188190002, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 16/02/2022; TJ-MT AC 0009654-43.2012.8.11.0055
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018; TJ-MT AC 1004056-72.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024.

(
TJMT, AC
0000101-12.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)
[grifo nosso]

No tocante aos lucros cessantes
, igualmente não assiste razão ao
shopping
requerido, ora apelante,
ao pleitear a exclusão dessa condenação.

Embora a sentença inicialmente tenha indeferido o pedido, sob o fundamento de ausência de demonstração do lucro líquido efetivamente cessante, o
J
uízo

a quo
, ao apreciar os embargos de declaração
opostos pela parte autora
, reconheceu a existência de contradição interna, pois havia expressamente admitido tanto a
inatividade da empresa por quatro meses (de dezembro/2022 a abril/2023
), quanto a média de faturamento bruto mensal de R$ 55.841,00 (ID 137593002).

Assim, diante da comprovação da paralisação das atividades e da frustração da receita esperada, a decisão
dos embargos de declaração
corrigiu a omissão da sentença e determinou que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença
com fulcro nos

arts
. 402 e 403 do Código Civil
e no
s

art
s
.
491, §1o, e
509, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Código de Processo Civil

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I -
não
for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II -
a
apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

[...]

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por
arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II -
pelo
procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
.

Desse modo,
não assiste razão às partes
.

Tese sustentada pela parte autora
(
L andejane do N ascimento F ragoso B raconi
e Outros)

3.
Indenização por danos morais

A parte autora, ora apelante, sustenta que
a
sentença incorreu em equívoco ao rejeitar o pedido de indenização por
danos morais.

Argumenta que a
ruptura contratual
deu-se
de forma abrupta, com
a i
nstalação de tapumes durante a madrugada;
i
mpossibilidade de retirada dos bens pessoais e comerciais;
e
xposição pública da situação;
e a
balo psicológico, noites de insônia e comprometimento do sustento familiar.

Asseveram que t
ais eventos extrapolam o mero inadimplemento contratual,
caracterizando violação a direitos da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 186 do Código Civil.

Ademais, sustentam que a
sentença não considerou a teoria do dano refle

danos
mo
xo
ou em ricochete, que autoriza a indenização dos sócios atingidos por conduta lesiva direcionada à pessoa jurídica da qual fazem parte.

Assim, postulam pela reforma da sentença para
condenar o
shopping
requerido ao pagamento da indenização por danos morais.

O
shopping
requerido, por sua vez, em suas contrarrazões, argumenta que
o
encerramento contratual, na forma em que ocorreu, não causou abalo à esfera íntima das pessoas físicas nem à imagem da empresa, não configurando dano moral indenizável.

Ressalta que a
rescisão contratual se insere no âmbito da atividade empresarial, sendo apenas geradora de efeitos econômicos, não morais.

Argumenta que d
esconfortos operacionais e frustrações comerciais não configuram violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/88.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a parte autora permaneceu, por cerca de quatro meses, sem obter faturamento, em razão da rescisão abrupta, por denúncia vazia em contrato de locação por prazo indeterminado, após a locatária ter criado confiança legítima de que o contrato
não seria rescindido abruptamente.

Porém, assevera-se
que o mero descumprimento
contratual
pela referida rescisão
antecipada
, em que pese gerar efeitos patrimoniais a serem ressarcidos,
não gera
, por si
só,
danos morais indenizáveis
.

Nesse sentido, r
essalta-se que
houve
a notificação extrajudicial
à locatária
,

em 14/
10/2022, concedendo 30 dias para a desocupação do imóvel
.

Assevera
-se que, apesar d
a parte autora, incluindo os sócios da locatária, sustentaram que a locadora abusou de seu direito ao “invadir” o local do empreendimento
em
01/12/2022
,
bloqueando o acesso dos autores ao estabelecimento, com a colocação de tapumes, em plena madrugada e em período de alta demanda
do Kart, causando enorme constrangimento público aos sócios
requerentes
e danos morais
, ressai dos autos que a própria locadora
autorizou
e concordou com a imissão na posse, conforme cita-se do
Termo de Devolução de Espaço e Imissão na Posse

assinado
pelo
shopping
locador e pela empresa locatária, então autora da ação:

[...]

A LOCADORA declara que nesta data de 03/11/2022, recebeu da LOCATÁRIA os espaços comerciais de no
S24/S25
(2.719,90 m
2) localizados no Piso G2, tendo como negócio jurídico o Contrato de Locação dos Espaços Comerciais do Várzea Grande Shopping, firmado entre as partes em 01 de fevereiro de 2019.

A LOCATÁRIA se compromete a entregar o espaço em conformidade aos termos estabelecidos na Cláusula Décima Quarta do contrato,
ficando a LOCADORA a partir dessa data autorizada a imitir-se na posse dos espaços comerciais locados, podendo exercer os di
reitos da posse e propriedade da forma como lhe convir.

A LOCADORA permitirá, sem qualquer ônus
, que a LOCATÁRIA permaneça nos espaços comerciais locados para desmobilização e retirada dos produtos e mobiliário, pelo período máximo de 21 dias, a contar desta data
.

[...]

(ID. 283477866, Termo de Devolução de Espaço e Imissão na Posse) [grifo nosso]

Assim, verifica-se que,
quando da imissão do
shopping
locador na posse do local do empreendimento, em 01/12/2022, expressamente autorizada pela
locatária,
já havia se passado os supracitados 21 dias
e a locatária já havia, também, sido notificada
extrajudicialmente em 14/10/2022
.

Desse modo, constata-se que, ao assinar o Termo de Devolução de Espaço e Imissão na Posse (ID. 283477866), a própria locatária autorizou expressamente que a locadora se imitisse na posse do imóvel,
bem como
a locatária teve a oportunidade para a
desmobilização e retirada de bens pelo prazo de 21 dias
.

Verifica-se, portanto, que a imissão na posse ocorrida em 01/12/2022
não foi
arbitrária, com abuso de direito
, mas, ao contrário,
ocorreu após o decurso do prazo convencionado entre as partes
para a desocupação
, sendo
expressamente consentida pela locatária
. Não se pode, portanto, sustentar ofensa à honra, dignidade ou imagem empresarial em razão de ato praticado em conformidade com ajuste prévio e expresso entre os contratantes.

A
plicar-se-ia, no presente caso, a vedação contida no brocardo jurídico “
venire
contra
factum

proprium
”
, que veda o comportamento contraditório, além do princípio de que
“
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
”
.

Ou seja,
não se admite que a parte que

anuiu à imissão na posse venha, posteriormente, atribuí-la como fonte de ilicitude e pleiteie reparação por dano moral, sob pena de violação à boa-fé objetiva, nos termos do
art. 422 do Código Civil
.

Ademais,
não se extrai dos autos prova concreta e objetiva de que a atuação da locadora tenha causado abalo moral passível de indenização
, seja em relação às pessoas físicas dos sócios, seja quanto à imagem da pessoa jurídica autora.

O que se verifica, em verdade, é a ocorrência de
prejuízos patrimoniais decorrentes da rescisão contratual
abrupta
e da paralisação temporária das atividades empresariais
, os quais, como já reconhecido, serão indenizados a título de danos materiais e lucros cessantes.

A corroborar os entendimentos, cita-se
ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da
personalidade .
Precedentes.

2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Cort
e
.

3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do
art
.
1.007, § 2o, do CPC/2015. Precedentes.

1 .1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra
objetiva .
Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou
afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual.
Precedentes.

3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)
[grifo nosso]

Assim,
não assiste razão à parte autora, ora apelante
.

Tese sustentada
por Várzea Grande Shopping S.A.

4
.
Subsidiariamente: minoração dos honorários advocatícios

Subsidiariamente, para o caso de manutenção da condenação,
o
shopping
apelante requer a minoração do percentual dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O
shopping
sustenta que a referida condenação não observou o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
, se destoando dos padrões da razoabilidade, uma vez que
na
causa houve apenas a apresentação da petição inicial e petição de juntada das custas iniciais, sem qualquer instrução processual
, apresentação de impugnação à contestação ou produção de mais provas.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
ocorreu o julgamento antecipado da lide não por se tratar de causa simples, mas pela revelia do
shopping
requerido.

Ademais, constata-se que o percentual fixado não foi em patamar máximo, mas dentro do limite entre 10
e
20% estabelecido pelo
§2o do art. 85 do Código de Processo Civil
.

Assevera-se, também, que a
natureza da
causa
não é de baixa complexidade
, pois envolveu discussão
na exordial,
bem enfrentada na sentença, de diversas regras e princípios que regem o direito contratual brasileiro
e a legislação especial da locação,
além de exame quanto a pleitos indenizatórios diversos, quais sejam, por danos emergentes, por lucros cessantes e por danos morais
e farta documentação probatória
minuciosamente
organizada pelos requerentes.

Ademais
, não seria razoável
, nos termos do
art. 8o, do Código de Processo Civil
,
reduzir o percentual dos honorários de sucumbência em razão do julgamento antecipado da lide ter sido resultante da desídia da parte ré, que
deixou ocorrer
a
revelia, comparecendo aos autos apenas após ter sido proferida a sentença.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementa de julgado deste egrégio Tribunal e de outro Tribunal Pátrio
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS –
REVELIA VERIFICADA -

MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - QUANTUM MANTIDO
- JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DAS TAXAS - 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO

Oportunizado a parte ré citada a apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de audiência preliminar, caso ele se mantenha inerte, a decretação da revelia é medida que se impõe.

A verba honorária neste caso merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e adequando-se aos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

“Incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do vencimento da prestação, no caso de mora '
ex

re
' .
Precedente da Corte Especial” (
AgRg
no REsp no 1372546/MG)

Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.

Nos termos dispostos no art. 1 .336, § 1o, do Código Civil, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10369647320178110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) [grifo nosso]

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Gerson Santana Cintra AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5642560-25.2022.8.09 .0000 COMARCA DE CIDADE OCIDENTAL 3a CÂMARA CÍVEL (CAMARACIVEL3@TJGO.JUS.BR) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL AGRAVADO: IRISMARQUES ALVES DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, o que implica dizer que o órgão revisor
limita-se
a analisar somente o acerto, ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento.
2 .

Os
honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito de uma das partes. 3. Não há que se falar, na situação vertente, em minoração do patamar fixado no decisum, porquanto é proporcional e razoável, em conformidade com as circunstâncias retratadas nos autos, observando-se ainda os requisitos previstos na Lei Adjetiva Civil
. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-GO - AI: 56425602520228090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, não assiste razão ao
shopping
apelante.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação, principal e adesivo, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença na íntegra.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais, em face do
shopping
apelante, de 15% para 16% sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025